Tribunal: TJBA
Processo: 8001311-45.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001311-45.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR PEREIRA BRITO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUSTIÇA COMUM. FACULDADE DO AUTOR. VALOR DA CAUSA. EXCEDENTE AO TETO DO JUIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdemir Pereira Brito contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do juízo comum em razão da matéria, determinando o ajuizamento da demanda no Juizado Especial Cível. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a opção de ajuizar demanda no Juizado Especial Cível ou na Justiça Comum é facultativa para o autor e se o valor da causa excede o limite de competência dos Juizados Especiais Cíveis.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Enunciado nº 1 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) consolidam o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis é uma faculdade do autor, e não uma obrigatoriedade.

O valor da causa, que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), excede o limite de quarenta vezes o salário mínimo previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 para a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É facultado ao autor optar pelo ajuizamento da demanda no Juizado Especial Cível ou na Justiça Comum, não sendo a competência dos Juizados Especiais Cíveis obrigatória. 2. O valor da causa que excede o teto de quarenta salários mínimos estabelecido pela Lei nº 9.099/95 afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.725.663-RS.

FONAJE, Enunciado nº 1.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01